Tribunal: TJPA
Processo: 0023263-02.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023263-02.2016.8.14.0401

APELANTE: GABRIEL BARBOSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PUGNA A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – INOCORRÊNCIA.

1. Devidamente comprovada materialidade e autoria em relação ao tráfico de drogas, pelo Auto de apresentação e apreensão, Laudos preliminar e definitivo, bem como pelos depoimentos testemunhais proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalto, que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório.

2. O magistrado baseou a sua aplicação acima do mínimo estabelecido por lei, pelas circunstâncias judiciais consideradas como desfavoráveis, consoante Súmula 23, deste Tribunal.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exm. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

GABRIEL BARBOSA DA SILVA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de crimes contra criança e adolescente da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, que no dia 27 de setembro de 2016, após “denúncia anônima”, o ora denunciado foi flagrado enquanto embalava drogas em saquinhos pequenos, com os adolescentes de 17 (dezessete) anos de idade Thiago Rabelo Soares e Lucas Leal dos Santos, sendo apreendidos 318 (trezentas e dezoito) petecas de “pedra de oxi”.

O processo seguiu os tramites legais e ao final o juízo condenou o ora acusado nas sanções punitivas do artigo 33, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e ao pagamento de 607 (seiscentos e sete) dias multa, no regime fechado, tendo em vista os maus antecedentes.

Inconformado, o apelante através da defesa técnica, recorreu da sentença condenatória, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, a fixação da pena base no mínimo legal.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito o improvimento do recurso, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, por seu improvimento, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante pugna sua absolvição por insuficiência de provas.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, pelo Auto de apresentação e apreensão, que constam que foram apreendidos em poder do apelante aproximadamente 81,4 gramas de “cocaína”, confirmada tanto por Laudo provisório, quanto definitivo.

A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais, produzidos em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

O adolescente Lucas Leal dos Santos. Prestou depoimento perante a 4ª Vara da Infância e Juventude da Capital, confirmando ter praticado o ato infracional descrito na representação.

O policial civil, que participou da prisão em flagrante do apelante, narrou que o local onde ocorreu o crime é um beco, que lá tem muita denúncia de tráfico de drogas, que no dia dos fatos o apelante estava na casa do adolescente chamado Thiaguinho, que entraram na casa e quando entraram em um quarto pequeno, se deparou com o apelante e mais dois adolescentes com várias drogas em cima de um colchão. Que efetuaram a prisão deles. Que a denúncia dizia que o tráfico era realizado na casa do Thiago. Que a droga já estava em petecas. Que o apelante estava amarrando drogas. Que já conhece os três de outras ocorrências. Ressaltou que o apelante Gabriel, Thiago e Lucas estavam embalando drogas, fazendo petecas, que eles estavam no quartinho com os entorpecentes, que já estava quase toda embalada.

No mesmo sentido, a testemunha João Gildo Paz Martins, declarou que é policial civil, que participou da prisão do apelante, que ao averiguarem denúncia anônima, entraram numa casa com a permissão da dona e ao chegarem em um quartinho, se depararam com o apelante e outros dois adolescentes embalando droga, que eram mais de 300 petecas, que estavam em porções pequenas, estavam prontas pra venda. Informou que o apelante foi preso novamente por tráfico de drogas, recentemente.

A outra testemunha Wolney Correa da Silva, declarou no mesmo sentido, afirmando que é policial civil, que participou da prisão do apelante, que após denúncia anônima na referida casa, chegaram ao local e com permissão de sua proprietária, entraram e em um quarto e eles estavam lá, confeccionando drogas, que eram cerca de trezentas petecas prontas pra venda.

O apelante, apesar de confirmar que estava na referida residência no momento do flagrante, junto com os adolescentes, negou os fatos, aduzindo que não estava embolando drogas junto com os adolescentes, que forjaram seu flagrante, disse que confessou na delegacia, que participou do crime, porque estava nervoso.

Dessa forma, devidamente comprovada materialidade e autoria em relação ao tráfico de drogas, disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006. Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a sua apreensão tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA – PENAL - APELAÇÃO PENAL – ART. 33 DA LEI 11.343/2006 – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 – (...) – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA – VALIDADE DA PROVA POLICIAL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – (...) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 – Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas).
Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)”

(APELAÇÃO PENAL – TJEPA – PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 – ACÓRDÃO N°. 189.310 – RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 3ª TURMA DE DIREITO PENAL – JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)

De igual forma, não existe a possibilidade de se fixar a pena base no mínimo legal, pois diante de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, os maus antecedentes, natureza e quantidade da substância ou do produto, fixou a reprimenda inicial em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias multa, em consonância com o que dispõe a Súmula 23 deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial negativa, para se justificar a aplicação da pena base acima do mínimo legal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 27/10/2021